Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723397-56.2025.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIANA JULIO DE OLIVEIRA DECISÃO Verifica-se que foi anexado aos autos o ofício n. 01/2026 e documentos (ID 79956495), provenientes da Câmara de Uniformização do TJDFT, comunicando a apresentação de reclamação e requisitando informações. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação (autuada sob o n. 0755792-52.2025.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital